Tribunal: TJPA
Processo: 0013202-03.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013202-03.2017.8.14.0028

APELANTE: VALDELI XAVIER DE ALMEIDA, USINA CARAJAS LTDA - ME

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0013202-03.2017.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515 e outros.

AGRAVADO: USINA CARAJAS LTDA - ME.

ADVOGADO: MYLENA GUERRA DENGO, OAB/PA 31.995.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO. DANOS MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, condenando a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em sede de liquidação de sentença. A agravante sustenta que a decisão merece reforma, alegando inexistência de qualquer indício de fato do serviço ou ato ilícito, argumentando que a zona de origem do incêndio estava na rede do estabelecimento e não em seus equipamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para caracterizar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelo incêndio ocorrido; e (ii) analisar se os fundamentos apresentados no agravo interno são aptos a modificar a decisão monocrática recorrida.

III. Razões de decidir

3. Conforme documentação acostada aos autos, restou comprovado que o incêndio foi causado por um curto-circuito no relógio medidor fixado no poste da rede elétrica, equipamento de responsabilidade da concessionária de energia.

4. Uma vez redirecionado o ônus da prova, competia à concessionária apresentar provas suficientes para afastar o dever de indenizar, demonstrando que o incêndio ocorreu por fatores externos ou por culpa do consumidor, o que não ocorreu, visto que não foi requerida perícia nem apresentadas testemunhas, como vizinhos ou bombeiros que realizaram o atendimento.

5. Os danos materiais ficaram evidenciados pela documentação e fotografias juntadas, demonstrando que o estabelecimento, maquinários e produtos foram destruídos pelo incêndio, justificando-se a liquidação posterior para apuração precisa da extensão dos prejuízos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É responsabilidade da concessionária de energia elétrica indenizar danos materiais decorrentes de incêndio causado por curto-circuito em equipamento da rede elétrica sob sua responsabilidade. 2. O redirecionamento do ônus da prova impõe à concessionária a demonstração de que o dano ocorreu por fatores externos ou culpa exclusiva do consumidor, sob pena de responsabilização."

Dispositivos relevantes: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1972600 RJ 2021/0263239-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0013202-03.2017.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515 e outros.

AGRAVADO:
USINA CARAJAS LTDA - ME.

ADVOGADO:
MYLENA GUERRA DENGO, OAB/PA 31.995.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 17789586 pag. 1/3
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta que restou comprovada a inexistência de qualquer mínimo indício de fato do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Agravante, a zona de origem do incêndio foi na rede do estabelecimento.

Sem
contrarrazões ao agravo interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 18663564.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO. DANOS MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, condenando a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em sede de liquidação de sentença. A agravante sustenta que a decisão merece reforma, alegando inexistência de qualquer indício de fato do serviço ou ato ilícito, argumentando que a zona de origem do incêndio estava na rede do estabelecimento e não em seus equipamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para caracterizar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelo incêndio ocorrido; e (ii) analisar se os fundamentos apresentados no agravo interno são aptos a modificar a decisão monocrática recorrida.

III. Razões de decidir

3. Conforme documentação acostada aos autos, restou comprovado que o incêndio foi causado por um curto-circuito no relógio medidor fixado no poste da rede elétrica, equipamento de responsabilidade da concessionária de energia.

4. Uma vez redirecionado o ônus da prova, competia à concessionária apresentar provas suficientes para afastar o dever de indenizar, demonstrando que o incêndio ocorreu por fatores externos ou por culpa do consumidor, o que não ocorreu, visto que não foi requerida perícia nem apresentadas testemunhas, como vizinhos ou bombeiros que realizaram o atendimento.

5. Os danos materiais ficaram evidenciados pela documentação e fotografias juntadas, demonstrando que o estabelecimento, maquinários e produtos foram destruídos pelo incêndio, justificando-se a liquidação posterior para apuração precisa da extensão dos prejuízos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É responsabilidade da concessionária de energia elétrica indenizar danos materiais decorrentes de incêndio causado por curto-circuito em equipamento da rede elétrica sob sua responsabilidade. 2. O redirecionamento do ônus da prova impõe à concessionária a demonstração de que o dano ocorreu por fatores externos ou culpa exclusiva do consumidor, sob pena de responsabilização."

Dispositivos relevantes:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1972600 RJ 2021/0263239-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id.
17789586 pag. 1/
3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta que restou comprovada a inexistência de qualquer mínimo indício de fato do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Agravante, a zona de origem do incêndio foi na rede do estabelecimento.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação da apelante em danos materiais que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

No caso dos autos, a apelante sustenta que não merece amparo o pedido de indenização por dano material, pois em que pese ter sido comprovada a existência de um incêndio, não restou comprovada sua causa e responsabilidade, o que evidentemente afasta a possibilidade de configuração da responsabilidade civil da Apelante e, consequentemente, do dever de indenizar.

Neste sentido ante a documentação acostada aos autos é possível concluir que o incêndio foi causado por um curto-circuito no relógio medidor fixado no poste da rede elétrica, desencadeando os prejuízos demonstrados na inicial. Uma vez redirecionado o ônus da prova, competia à ré trazer aos autos, provas suficientes e aptas para afastar o dever de indenizar, no sentido de comprovar que, de fato, o incêndio ocorreu por fatores externos ou por culpa do consumidor.

Conforme constatado não houve pedido de perícia e a parte ré não apresentou possíveis testemunhas, tais como vizinhos e, até mesmo, os bombeiros que realizaram o atendimento, pois não acostou aos autos provas concretas para o convencimento do juízo de que seu sistema de fornecimento estava regular, sem intercorrências e que inexistiu qualquer falha.

A seu turno, percebo que as razões da recorrente não são aptas para afastar a indenização por dano material, conforme documentação acostada aos autos.

Sobre o tema, transcrevo precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO. DANO MATERIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configurou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. Modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1972600 RJ 2021/0263239-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022
)

No tocante aos danos materiais, o juízo a quo aduziu que “diante dos documentos e fotografias juntados verificou que o autor comprovou os danos materiais, verifica-se que o estabelecimento, maquinários e produtos foram destruídos pelo incêndio, mas não há como delimitar com precisão a extensão dos prejuízos, devendo a apuração ser realizada mediante liquidação.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
17789586 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2025